Tribunal: STF
Processo: RE 100319
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
- CRIMINAL. CRIMES COMETIDOS POR INDIA: LATROCINIO E OCULTAÇÃO DE
CADAVER. FIXAÇÃO DAS PENAS NO GRAU MINIMO. EXECUÇÃO: REGIME DE
SEMI-LIBERDADE.
TENDO A PENA SIDO FIXADA NO GRAU MINIMO, JA FOI CONSIDERADA A
SITUAÇÃO DA RE ANTE O DISPOSTO NO ART-56 DO ESTATUTO DO INDIO, COM A
ATENUAÇÃO DA PENA QUE, POREM, NÃO PODE SER INFERIOR AO MINIMO.
REFERENTEMENTE A PRETENSAO DE FICAR A RE EM REGIME DE
SEMI-LIBERDADE, NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO FEDERAL DE
PROTEÇÃO AOS INDIOS E QUESTÃO QUE SE SITUA NO ÂMBITO DE DECISÃO DO
JUIZ DE EXECUÇÕES CRIMINAIS, QUE DEVERA, PORTANTO, DELIBERAR A
RESPEITO.